Tribunal: TJES
Processo: 0001172-85.2011.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001172-85.2011.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: POSTO DE SERVICOS SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. TERMO INICIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC 1/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face de sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no inciso V do art. 924 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se encontram configurados os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a inércia do exequente por prazo superior ao legalmente previsto para a pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC (IAC 1), estabeleceu teses vinculantes sobre a prescrição intercorrente para as execuções regidas pelo CPC/73.

4)
Conforme o precedente, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, aplicando-se analogicamente o § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

5)
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual se inicia após a ciência do credor sobre a não localização de bens penhoráveis.

6)
No caso, ciente da penhora inexitosa em março de 2012, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano. Findo este, em março de 2013, começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se exauriu em março de 2018, sem que houvesse impulso efetivo ao feito.

7)
Petições para regularização da representação processual ou com requerimentos genéricos não caracterizam atos úteis ao andamento do processo e, portanto, não interrompem o fluxo da prescrição intercorrente.

8)
O juízo de primeiro grau observou o princípio do contraditório, ao intimar o exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição antes de proferir a sentença, em conformidade com a Tese 1.4 do IAC 1/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, conforme tese fixada no IAC 1/STJ (REsp 1.604.412/SC).

2. O termo inicial da prescrição, nas execuções sob o CPC/73, conta-se do fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão, que se inicia com a ciência do credor sobre a não localização de bens penhoráveis.

3. Petições com requerimentos genéricos ou para regularização da representação processual não constituem causa interruptiva da prescrição intercorrente, por não representarem impulso útil ao andamento da execução.

4. A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a prévia intimação do exequente para que exerça o contraditório, nos termos da Tese 1.4 firmada no IAC 1/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 1973. Código de Processo Civil de 2015, arts. 924, V, 947 e 1.056. Código Civil de 2002, arts. 202, parágrafo único, e 206, § 5º, I. Lei nº 6.830/80, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018 (Incidente de Assunção de Competência 1).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise envolve execução de título extrajudicial, por meio da qual pretende o autor, ora apelante, a satisfação de crédito oriundo de Contrato de Abertura de Crédito inadimplido pelos executados, ora apelados.

A sentença, por sua vez, extinguiu a pretensão executória, com resolução de mérito, sob o fundamento de que se operou a prescrição intercorrente, diante da inércia do exequente por lapso temporal superior ao prazo de prescrição do direito material.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se encontraram configurados os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a inércia do credor por prazo superior ao legalmente previsto.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a matéria à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial nº 1.604.412/SC, submetido ao rito do Incidente de Assunção de Competência (IAC 1), fixou teses vinculantes sobre o tema para as execuções ajuizadas sob a égide do CPC/73.

Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, contando-se o termo inicial do prazo prescricional do fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, que se inicia após a ciência do credor sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistêmica do ordenamento jurídico, conjugando o disposto no parágrafo único do art. 202 do Código Civil de 2002, com a aplicação analógica do § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), a fim de preencher a lacuna legislativa do CPC/73 quanto ao marco inicial e ao fluxo do prazo prescricional no curso da execução.

No caso, observa-se que a execução fora ajuizada em dezembro de 2011, com a citação e a penhora de bens indicados pelos próprios executados ocorrendo em março de 2012 (fl. 113).

Ocorre que, a partir desse último ato, houve prolongada paralisação do feito, imputável exclusivamente ao exequente.

Aplicando-se a tese firmada pelo STJ, verifica-se que após a ciência da penhora (que não se mostrou útil, conforme se veria anos depois), iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano.

Findo este, em março de 2013, começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívida líquida (inciso I do § 5° do art. 206 do Código Civil), o qual se exauriu em março de 2018.

Contudo, o processo permaneceu sem impulso efetivo até, pelo menos, 2021, quando o credor peticionou para reconsiderar o despacho de fl. 143, e somente em 2023 apresentou novo requerimento de diligências (Id 13866073).

Nesse cenário, os argumentos do apelante de que não houve desídia não se sustentam, tendo em vista que as petições juntadas no longo período de paralisação limitaram-se à regularização da representação processual ou a pedidos genéricos, os quais, segundo a pacífica jurisprudência, não configuram atos úteis ao andamento do feito capazes de interromper o fluxo da prescrição.

Vale salientar, ainda, que o requisito do contraditório prévio, estabelecido na Tese 1.4 do referido precedente do STJ, fora devidamente observado pelo juízo de primeiro grau, que intimou as partes para se manifestarem sobre a possível ocorrência da prescrição (Id 13866078) antes de proferir a sentença extintiva.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, visto que o acervo fático-probatório demonstra a inércia da parte exequente por lapso temporal superior ao prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo quinquenal de prescrição, estando a decisão recorrida em perfeita consonância com a tese firmada pelo STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto não fixados na origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.